Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735535-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAURA CRUZ MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DA CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 30482888), com pedido de liminar, impetrado por ISAURA CRUZ MARCELINO, em face do alegado ato omissivo praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL que deixou de providenciar o material necessário à realização de cirurgia ortopédica indicada para a Impetrante. O Distrito Federal ingressou no feito, consoante ID 30744511, como litisconsorte passivo. Nessa ocasião, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal; inexistência de direito líquido e certo; e ausência de ato ilegal ou abusivo. Pediu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e a extinção do processo sem julgamento de mérito. No mérito, pediu a rejeição do mandado de segurança em face da inexistência de direito líquido e certo ou com abuso de poder. De ofício suscito preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que vislumbro a necessidade de dilação probatória para a configuração do ato ilegal ou com abuso de poder. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Impetrante para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca das questões preliminares suscitada pelo Distrito Federal e, de ofício, por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília, 27 de janeiro de 2022 17:30:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador